Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

1. Existindo expresso pedido na petição inicial de revisão da cláusula contratual atinente a autorização de débito automático para fins de pagamento da obrigação, mostra-se descabida a tese recursal de que a sentença foi extra petita ao determinar a interrupção dos aludidos descontos, tendo o Magistrado observado os limites fixados pela parte, na forma dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.

3. A liberdade de contratar, descreve o art. 421 do Código Civil, “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). 3.1. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida.

4. O art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional autoriza o débito automático de obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas com a própria instituição financeira, não sendo abusiva a cláusula que a impõe. 4.1. A imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores. 4.2. Ao pretender cancelar os débitos automáticos dos contratos de financiamento aos quais previamente expos anuência, o mutuário viola a boa-fé contratual, pois acaba agravando o seu próprio prejuízo diante da incidência de novos juros sobre o valor da dívida. Inteligência do Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal.
5. Apelação conhecida e provida.